Tribunal: TCU
Processo: 010.356/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Claudio Monteiro de Brito Filho,Ministério Público do Trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de alteração de aposentadoria, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por José Cláudio Monteiro de Brito Filho, contra o Acórdão 11200/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, mediante o qual este Tribunal negou registro ao referido ato, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por José Cláudio Monteiro de Brito Filho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.